Tribunal: TJES
Processo: 0008697-14.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008697-14.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008697-14.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA
.

ARTIGO 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
EM RELAÇÃO AO
CRIME DE RESISTÊNCIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008697-14.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de junho de 2019, o denunciado portava a arma de fogo do tipo garrucha, calibre 12, de fabricação artesanal, com número de série ilegível, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameça, ao policial militar responsável pela abordagem.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 39545347, auto de resistência à prisão, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que no dia dos fatos estava na companhia do amigo de nome Marcelo, sendo que ele portava uma arma de fogo e, ao notar a presença policial, jogou o artefato no chão e saiu correndo. Instantes após, os policiais militares realizaram busca pessoal e nada de ilícito teria sido encontrado com o réu, tendo um dos policiais sacado uma arma e atirado contra o recorrente sem qualquer justificativa.

Questionado, revelou que não conhecia os policiais militares responsáveis pela abordagem antes dos fatos e nada tinha a declarar contra os mesmos.

Denota-se que a versão apresenta pelo réu não apresenta qualquer plausibilidade, pois o militar teria atirado contra ele sem qualquer explicação e, mesmo assim, o apelante nada tem a declarar contra a conduta dele.

Necessário observar as declarações prestadas pelo policial militar Cassio Henrique Tavares de Sena, também em juízo:

“
[...
] que passaram por uma rua paralela a principal, bem estreita, onde havia um indivíduo em pé parado; que viram que sé aproximava uma moto, vindo esta em direção ao indivíduo que estava parado; que a aproximação da moto alertou os PMs e o rapaz que estava em pé na rua estreita, desceu correndo; que o companheiro de farda do depoente desceu correndo atrás do rapaz e o depoente deu voz de parada ao indivíduo da moto; que o indivíduo da moto foi identificado como o acusado aqui presente; que o depoente estava aguardando o parceiro retornar para fazer a revista pessoal no abordado e do nada o abordado surgiu com uma arma na mão, apontando para o depoente; que o depoente determinou que ele soltasse a arma e efetuou um disparo e atingiu o abordado no abdômen; que o parceiro do depoente retornou e conduziram o abordado ao PA de Alto Laje; que a arma que o abordado portava era uma 12 de fabricação caseira e estava municiada; que o abordado não chegou a efetuar nenhum disparo e sim apontou a arma para o policial; [...] que a arma estava municiada com uma munição; que o abordado estava sozinho na moto; [...] que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o tiro que o depoente efetuou foi porque mandou o acusado soltar a arma e ele apontou a arma para o depoente [...]”.

Depreende-se que a testemunha descreveu o exato momento em que o acusado opôs-se à execução de ato legal, tendo, logo após a ordem de parada para revista, apontado a arma de fogo para o agente, exercendo contra ele grave ameaça.

As declarações prestadas pelo policial militar Fabio Barbosa da Fonseca corroboram o depoimento do colega de farda, sendo que ouviu um tiro e voltou para ajudar o companheiro de serviço, momento em que constatou o réu caído no chão e, a seu lado, uma arma calibre 12 de fabricação caseira com capacidade para uma munição.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS ROUBO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA -CABIMENTO - ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO 1º APELANTE - NECESSIDADE. [...] CRIME DE RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em absolvição do crime de resistência, se restar demonstrado que os acusados se opuseram à execução de ato legal mediante violência e grave ameaça a funcionário competente para executá-lo. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e da autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, ALTERAR A FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO PREVISTO EM LEI E ABRANDAR O REGIME PRISIONAL DO 1º APELANTE. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011210048507, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.